Tribunal: TJPA
Processo: 0010817-80.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010817-80.2016.8.14.0040

APELANTE: CLEONICE MARIA DA CONCEICAO GOES, ALEX BOTELHO GARCIA, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA, CAMILO ALVES MOURA, GILENO DE ALMEIDA PEREIRA, IVAN ALVES ARAUJO BARBOSA, ANA PAULA SILVA, JOAO BATISTA PIMENTEL DOS SANTOS, ALDO ROGERIO SANTOS, MARCELO JOSE BRASIL FERRO, PATRICIA DE ALMEIDA PEREIRA

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA RÉ. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GILENO DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos d
a
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida em face de
NOVA CARAJAS - CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
in verbis
(Num. 2290131):

“ANTE O EXPOSTO, declaro extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao autor Marcelo José Brasil Ferro, por perda superveniente do objeto e, quanto aos demais, julgo parcialmente procedente a demanda para, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil:

A) DECLARAR rescindido os contratos de promessa de compra e venda dos imóveis objeto desta lide, com a consequente reintegração de posse em favor da Requerida;

B) Determinar a RESTITUIÇO das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, podendo o promissário vendedor reter:

B.1) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item B), levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e

B.2) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item B) a título de multa compensatória pela rescisão.

C) CONDENAR a parte autora a pagar taxa de fruição no percentual de 1% do valor pago multiplicado pelo número de meses de inadimplência, salvo o período após o ajuizamento desta ação, por força da decisão de antecipação dos efeitos da tutela, ora confirmada, e ainda limitando-se a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído, sob pena de enriquecimento ilícito da parte ré.

D) A Requerida deverá indenizar os requerentes das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, individualmente para cada autor, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79.

Considerando a sucumbência da Requerida em parte mínima e que a rescisão do contrato decorreu na inadimplência dos compradores, invoca-se a norma do parágrafo único do art. 86 do CPC/15 e, assim, condeno os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor a ser efetivamente restituído, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, observados os §§ 2º e 3º do art. 98.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação
(Num. 2290133), onde argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem facultar as partes a produção de provas. Aduz ainda, que houve julgamento extra petita.

No mérito, requer a reformada a sentença, para que seja deferida a indenização por danos materiais, de ressarcimento dos valores despendidos na construção das benfeitorias, ou ainda, alternativamente, que seja deferida a indenização pela desvalorização dos imóveis.

Ademais, que seja a ré condenada a indenização por danos morais e redução da taxa de fruição. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para considerar-se nula a sentença em razão do cerceamento de defesa e no mérito, seja reformada.

A parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 2290134), postulando pelo improvimento dos pleitos recursais, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido, rescindindo o contrato de promessa de compra e venda pactuado entre as partes, deferindo a reintegração de posse, bem como determinando a restituição das parcelas pagas com retenção e taxa de fruição.

Alegam os autores em exordial (Num. 2289998), que firmaram o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de um lote, na 9ª Etapa do Loteamento Nova Carajás.

Contudo, tempos depois, a empresa Vale S/A iniciou a construção de uma ferrovia na área onde fica localizado o condomínio, o que indiscutivelmente tirou o sossego dos autores e suas famílias, bem como minorou significativamente o valor do imóvel. Diante disso, ajuizaram a presente ação, a fim de rescindir o contrato.

Em contestação (Num. 2290117), o réu alega que a ação deveria ser julgada totalmente improcedente, pois o autor não faria jus a rescisão contratual, vez que não teria comprovado os fatos constitutivos do seu direito. A parte autora apresentou Réplica (Num. 2290129). Então, em ato subsequente, o d. juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida (Num. 2290131).

Pois bem.

De acordo com o disposto no art. 355 e art. 369 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas;

II -
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Dando contornos aos mencionados dispositivos legais, a jurisprudência pátria majoritária firmou-se no sentido de que o Magistrado deve proferir despacho anunciando o julgamento antecipado da lide, antes de prolatar sentença, sob pena de nulidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DECENAL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO EM 1986. CÓDIGO CIVIL DE 1916. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RECHAÇADA.
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO.
ALEGAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. QUANTUM DEVEDOR NÃO ESCLARECIDO. LAPSO TEMPORAL COM MUDANÇA DE MOEDA NACIONAL.
PREJUÍZO VISLUMBRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 01. (...)
04. Insurgência da recorrente acerca de nulidade do decisum por cerceamento de defesa, uma vez que requestada a prova pericial contábil, foi prolatada a sentença, sem a prévia intimação das partes acerca do encerramento da prova e, ainda, sem o prévio anúncio do julgamento antecipado da lide.
05. Os cálculos apresentados pela apelada imprescinde de análise por expert contábil, mormente ante ao decurso de longo período de tempo, no qual o contrato foi celebrado em cruzado, moeda nacional vigente quando da assinatura do negócio jurídico em 1986, a qual já foi alterada várias vezes até a implementação do real (1994), restando obscuro o cálculo apresentado pelo banco apelado.
06. Ainda que o julgador seja o destinatário final das provas, e entendendo pela desnecessidade da perícia contábil, seria imprescindível o anúncio do julgamento antecipado da lide, com a devida intimação das partes, como medida eficaz de evitar decisão surpresa, especialmente para aquele sobre a qual recaia a decisão desfavorável. Cerceamento de defesa configurado.
07. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.” (TJ-CE - APL: 00857822320068060001, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGAMENTO IMPROCEDENTE -
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO CABÍVEIS
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-SE - AC: 00440675020188250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - DESPACHO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PUBLICAÇÃO - AUSÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA.
A busca da verdade real, quanto aos fatos, até o limite das possibilidades apresentadas nos autos, interessa a todos, para a finalidade de uma decisão mais justa e mais coerente com o caso concreto, para a segura aplicação do direito. As publicações e intimações de atos do processo constituem medidas essenciais ao regular andamento do feito, vez que por meio delas é que se dá ciência às partes das medidas adotadas.
Assim, o julgamento da lide, sem que a parte fosse intimada de despacho que determinava a especificação de provas, o qual nem mesmo foi publicado, configura flagrante cerceamento do direito.
(TJ-MG - AC: 10071140052615001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. O juízo de 1º grau julgou improcedente os pedidos formulados na inicial; 2. Em audiência de conciliação o autor/apelante afirmou ter interesse em produzir prova testemunhal e o réu/apelado em ouvir o autor
; 3. O magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, com fulcro no art. 330, incisos I e II do CPC/73, sem proferir despacho saneador
, indeferindo o pleito de horas extras e compensação pelo trabalho realizado pelo autor aos sábados, domingos e feriados, sob o fundamento de que a Lei 7.394/85 e do Decreto nº 92.790/8, que regulamentam o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, não se aplicam aos servidores públicos municipais; 4. Embora a destinação da prova caiba ao magistrado, na forma do art. 330, I do CPC/73, é certo que o julgamento antecipado do feito pressupõe matéria fática suficientemente dirimida pelo conjunto probatório encartado nos autos, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade da sentença;
5. O princípio do livre convencimento motivado não pode se sobrepor aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, sendo descabido ignorar a pretensão de se produzir prova requerida, de que, posteriormente, se ressentiriam os autos para a necessária demonstração do fato constitutivo do direito postulado;
6. Outrossim, a marcha processual conduz que, antes de proceder o julgamento antecipado da lide, o magistrado cientifique as partes de seu intento, a evitar que sejam surpreendidas com a prolação de sentença precoce, o que viola o princípio da cooperação entre os componentes da relação jurídica, bem como o devido processo legal; 7. Desta feita, deve ser desconstituída a sentença proferida antecipadamente, à míngua de despacho saneador; e que deixou de atender à totalidade do pleito do autor por ausência de provas, tendo ele as requerido no curso do processo;
8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (TJ-PA 00001495720148140125 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/01/2019).

Analisando detidamente os autos, vê-se que o Juízo
a quo
prolatou sentença, sem antes anunciar o julgamento antecipado da lide ou proferir despacho saneador, o que significa que a decisão de primeiro grau deve ser anulada, nos termos da jurisprudência supramencionada.

Ademais, nesse mesmo sentido vê-se a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, em casos análogos ao dos autos, que ora colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DA PARTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA VIOLADO. SENTENÇA NULA.

De acordo com o previsto no artigo 10 do Novo Código de Processo Civil de 2015, é nula a decisão prolatada sob fundamento a respeito do qual não se oportunizou a parte se manifestar, vez que ofende os princípios do contraditório e da não surpresa.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA 0007366-13.2017.8.14.0040, Relatora: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data do julgamento: 03/12/2019).

APELAÇÕES EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS: ANÁLISE DISSOCIADA DOS RECURSOS INTERPOSTOS
PELAS PARTES - DO RECURSO DO AUTOR: PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PROLATADO EM SEDE DE SENTENÇA
– PENDÊNCIA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PROVA E JUNTADA DE DOCUMENTOS –
DECISÃO SURPRESA – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 37 E 435, AMBOS DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, PRIMAZIA DO MÉRITO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – JUIZ COMO AGENTE COOPERADOR PARA O DESLINDE DA DEMANDA
– RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – DO RECURSO DA RÉ: NÃO CONHECIDO, PORQUANTO PREJUDICADO PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DO RECURSO DO DEMANDANTE. 1. Apelações em Ação de Rescisão Contratual cumulada com Danos Morais: 2. Considerando a dissociação entre as matérias arguidas pelas partes, os recursos devem ser apreciados separadamente, com preferência ao recurso do autor, face a prejudicialidade das matérias arguidas em relação ao recurso da ré. 3. A questão principal deflui do Contrato de Compra e Venda entabulado entre as partes em 15/04/2012 (ID 3967241), cujo objeto se coaduna no imóvel localizado no Bairro Nova Carajás, Quadra 712, lote 33, 7ª Etapa.
4. DO RECURSO DO AUTOR 5. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIDA. Revolvimento da tramitação processual. Não obstante a controvérsia acerca do pedido de produção pericial, inversão do ônus de prova e juntada de documentos novos, o MM. Juízo ad quo prolatou a sentença ora guerreada, justificando a desnecessidade da realização de prova pericial e distribuição do ônus probatório tão somente naquela oportunidade, em violação ao que dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ante a necessidade de decisão fundamentada. 6. Ofensa ao § 1º do art. 437 do Código de Processo Civil, à vista da ausência de intimação da demandada acerca dos documentos juntados no ID 3967262, fatos que induzem duplo cerceamento de defesa. 7. O princípio da não surpresa ou proibição de decisão surpresa, positivado no art. 10 do Código de Processo Civil/15, estabelece que a decisão judicial não pode ter por fundamento questão sobre a qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar. 8. O feito não fora sequer saneado, tampouco fixados os pontos controvertidos, o que torna ainda mais frágil a sentença atacada, porquanto prolatada prematuramente. 9. A nulidade por cerceamento de defesa, portanto, decorrente do fato de ser o Magistrado peça fundamental para a escorreita elucidação da questão controversa, sendo-lhe vedado atuar em desconformidade com os ditames do Código de Processo Civil, uma vez que o Princípio da Cooperação também lhe é inerente, sob pena de violação processual.
10. Descabe o julgamento do mérito da lide neste grau de jurisdição, porquanto o feito requer dilação probatória de modo que não constitui-se em causa madura para julgamento, nos termos do § 3º do art. 1013 do Código de Processo Civil. 11. Nulidade que merece ser acolhida, como corolário dos Princípios do Devido Processo Legal, Ampla Defesa e Contraditório, os quais encontram-se constitucionalmente insculpidos, restando, outrossim, prejudicadas as demais matérias recursais aventadas pela parte autora e o recurso interposto por Nova Carajás – Construções e Incorporações. 12. DO RECURSO DE NOVA CARAJÁS – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. Prejudicado, face o acolhimento da preliminar no recurso da parte autora. 13. RECURSO INTERPOSTO POR JULIMAR DE CARVALHO, CONHECIDO E PROVIDO, com o acolhimento da questão preliminar de cerceamento de defesa e determinação de remessa dos autos ao MM. Juízo ad quo para regular composição do feito a partir da Petição ID 3967262; RECURSO DE NOVA CARAJÁS – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇOES LTDA. PREJUDICADO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0012564-31.2017.8.14.0040, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/07/2021, 2ª Turma de Direito Privado)

Nessa perspectiva, constata-se que houve cerceamento do direito de defesa da parte que arguiu tal preliminar. Ressalto, que mesmo que o julgamento antecipado seja uma possibilidade processual, com escopo de evitar o prolongamento desnecessário da lide, não é possível que se admita a sua realização sem o devido anúncio prévio.

Em outras palavras, o julgamento antecipado da lide, desprovido do prévio anúncio, além de caracterizar
error in procedendo
, cerceou o direito das partes de fazer provas em seu favor.

Sem olvidar da relevância dos princípios da economia e da celeridade processual, entendo que a desconstituição da sentença é medida que se impõe, em razão dos obstáculos identificados que inviabilizam o exame do mérito por esta Corte de Justiça.

Assim, não estando a causa madura, afigura-se ter sido precoce o julgamento antecipado da lide, sendo de rigor a anulação da sentença por cerceamento de defesa, admitindo-se a produção de provas e outras a critério do Juízo.

Destarte, acolho a preliminar de cerceamento de defesa arguida em apelação, tendo em vista que a inobservância do direito a ampla defesa gera nulidade da sentença, ora reconhecida, e, nesse sentido, determino a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença fustigada, a fim de que se proceda à realização da instrução probatória, indispensável ao adequado desate da lide em comento.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/09/2024